Tribunal: TJMT
Processo: 1006168-14.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006168-14.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRENTE), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GBL SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP - CNPJ: 17.075.058/0001-05 (RECORRENTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ADEMILSON LIMA VIEIRA - CPF: 418.392.851-68 (RECORRIDO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1006168-14.2020.8.11.0003

Origem: 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis

Parte Recorrente: Rumo Malha Norte S.A

Parte(s) Recorrida(s): Ademilson Lima Vieira

e
GBL Segurança privada Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 12/05/2022

Ordem na pauta: 16

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA E À IMAGEM – IMPUTAÇÃO DE ILÍCITO PENAL
– DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTEÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil subjetiva, em razão da ofensa ao direito da personalidade do autor, fica demonstrada quando comprovado o dano, o nexo causal e a culpa do agente causador.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, deve-se atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão inicial, condenou os recorridos em danos morais por conduta ofensiva a honra do recorrido.

Pretende o recorrente
Rumo Malha Norte S.A,
a reforma da sentença sustentando que não praticou qualquer conduta lesiva, pois agiu no exercício regular do seu direito, pautado pela segurança interna, e, subsidiariamente, almeja a redução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados a título de danos morais.

Em contrarrazões ao referido recurso, o recorrido/autor defende a manutenção da sentença (id. 96714007).

A segunda ré,
GBL Segurança Privada Ltda.
, deixou transcorrer
in albis
os prazos que teve nesta fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Esta ação teve origem pelo fato de que o autor/recorrido, ao realizar descarga de produtos de seu caminhão no pátio da recorrente, foi acusado e em seguida detido por prepostos da segunda ré/recorrida
GBL Segurança Privada Ltda., por supostas adulterações dos tickets de agendamento de descarga, tendo aqueles chamado a autoridade policial e esta encaminhou o recorrido/autor à Delegacia de Polícia.

Sobre tais fatos, a petição inicial narra que o autor/ ficou
“retido dentro do pátio da primeira ré até a chegada da polícia
e
após a chegada da polícia o autor foi levado
preso, dentro da viatura policial na presença de todos os funcionários da primeira e da segunda rés e de todos
os seus amigos de profissão”
, afirmando, ainda, o recorrido, que foi sequencialmente liberado

pela polícia (id. 96710521, pág. 3)

Nas razões recursais a recorrente defende que inexiste o dever de indenizar, pois a recusa do recebimento da carga ocorreu em razão da inexistência de agendamento pelo recorrido para o dia 22.11.2019, motivo pelo qual foi lavrado boletim de ocorrência.

Alega, ainda, que o autor estava utilizando agendamento de outro veículo quando o preposto acionou a segurança local, e, desse modo, estava amparado pelo exercício regular do seu direito, fato este que afasta o dever de indenizar.

Ao sentenciar o caso, assim fundamentou o eminente juiz de primeiro grau:

“Especificamente no caso, as reclamadas ofendem a honra subjetiva da parte autora, quando essa foi conduzida para a delegacia, ato esse que expôs de maneira vexatória diante de demais pessoas. Outrossim, atingindo o direito à honra, à reputação ou consideração social, abrangendo a honra externa ou objetiva (dignidade pessoal refletida na consideração dos outros) e a interna ou subjetiva (sentimento da própria pessoa). Para que seja configurada a culpa, pelo sistema da responsabilidade civil subjetiva do Código Civil de 2002 aplicável neste caso, é necessária a existência de “a) do dano; b) do nexo de causalidade entre o fato e o dano; c) culpa do agente”, nas palavras de Nelson Nery Jr.

O dano é comprovado pela ofensa a direito da personalidade da parte autora e o nexo de causalidade entre as ofensas e o dano estão também provados nos autos. Nesses termos, a parte autora enfrentou, além dos dissabores decorrentes da indevida diminuição de sua dignidade humana, a conclusão é no sentido de que o fato veio, sem dúvida, a lhe causar, angústia, baixa autoestima. Logo, haverá de receber alguma compensação pecuniária, a título de indenização por danos morais, com vistas a
ter
a sua dor e o seu sofrimento minimizado.”
(id.96713991)

Em que pesem as razões expostas pelo recorrente/primeira ré, correta a sentença ao reconhecer que ficou caracterizada a responsabilidade civil, em razão de que, além de os prepostos da recorrente terem perpetrado imputação criminosa, que do contido nos autos se revelou impertinente, ainda assim o fizeram em público, cujos presentes inclusive observaram a condução do recorrido à delegacia, em viatura policial.

Nítida, portanto, a ofensa ao direito da personalidade do autor, no que tange à sua honra objetiva, eis que exposto à situação vexatória agravada pelo infortúnio de ter ocorrido diante de outras pessoas.

Diante disso, e como o recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, a conclusão a que se chega é que o recorrido suportou muito mais do que meros dissabores ou aborrecimentos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser considerados certos
fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima, vejo que a fixação, em sentença, da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, e não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo a incólume a sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022